Tribunal: TJES
Processo: 5009548-53.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009548-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON MENELLI PIOTO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a majoração dos danos morais. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, diante da ausência de violação aos direitos do consumidor e ausência de prejuízo ao consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento e remarcação de voo internacional em condições diversas das contratadas, assentos inferiores e voo em outra cidade, consideravelmente distante da originalmente pactuada. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento do voo e remarcação das passagens em condições diversas das contratadas, menos favoráveis ao consumidor.

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao cancelamento e remarcação dos voos, caracterizando falha na prestação de serviço.

6. Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009548-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: WELLINGTON MENELLI PIOTO e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a majoração dos danos morais. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, diante da ausência de violação aos direitos do consumidor e ausência de prejuízo ao consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento e remarcação de voo internacional em condições diversas das contratadas, assentos inferiores e voo em outra cidade, consideravelmente distante da originalmente pactuada. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento do voo e remarcação das passagens em condições diversas das contratadas, menos favoráveis ao consumidor.

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao cancelamento e remarcação dos voos, caracterizando falha na prestação de serviço.

6. Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou a presente demanda objetivando a manutenção dos voos de ida e volta objeto do localizador n. QMQ1GN na forma adquirida, qual seja: (i) ida para a cidade de Orlando no dia 23/03/2024, em voo direto, com embarque no aeroporto de Vitória/ES às 05:45 e desembarque na cidade de Orlando (aeroporto MCO), no mesmo dia (23/03/2024), às 18:10h; (ii) a volta no dia 06/04/2024, também em voo direto, com embarque às 20:45h na cidade de Orlando/FL (aeroporto MCO) e desembarque às 09:50h do dia 07/04/2024 no aeroporto de Vitória/ES (aeroporto VIX), ambos com direito de levar duas malas por passageiro e poltrona conforto (SOFÁ) para todos os passageiros. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o deferimento do pedido liminar e o recebimento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida promovesse a manutenção dos voos adquiridos pelo autor nos moldes inicialmente contratados e, caso não fosse possível, reacomodar o autor e seus familiares em voo dentro do prazo de 04 (quatro) horas do horário originalmente contratado, com direito a 2 malas e poltrona conforto.

Em sede de sentença, julgou procedente em parte o pedido autoral, para confirmar a decisão liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos elencados na inicial, CONFIRMANDO a decisão liminar, que deferiu a tutela de urgência antecipatória, a qual foi descumprida pela Ré, condenando-a pelo descumprimento da obrigação a pagar a multa arbitrada no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como condeno a Ré ao valor do transfer (transporte executivo) e estadia em hotel na cidade de Ford Lauddale para possibilitar o embarque de retorno seja calculado e determinado o pagamento/reembolso por parte da Requerida, que deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença, à título de indenização por dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), à título de dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir da prolação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo que cumpriu a decisão liminar dentro de suas possibilidades, tendo disponibilizado ao autor e seus familiares, remarcação em voo do aeroporto de Fort Lauderdale, em classe superior (
economyextra
), transporte de Orlando para a cidade de Fort Lauderdale, inexistindo qualquer irregularidade da empresa, tampouco prejuízo concreto sofrido pelo consumidor. Dessa forma, pugna pela revogação da multa fixada pelo descumprimento da liminar e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

Já em suas razões recursais, o autor pugnou pela majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Verificando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que o voo do consumidor foi remarcado em condições diversas das contratadas, tendo o consumidor recebido serviço diverso que o contratado, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, entendo que a empresa não comprovou o fornecimento de assistência integral ao consumidor após a remarcação do voo adquirido, situação que causou prejuízo econômico e excessivo transtorno ao consumidor, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Outrossim, a postura da empresa ré incorreu em descumprimento da decisão liminar, razão pela qual as astreintes fixadas pelo juízo sentenciante deve ser mantidas. Nota-se:

Pelo contrário, restou devidamente comprovado a falha na prestação de serviço da Ré, que causou aos autores os danos materiais e morais pleiteados, porque o autor retornara em um voo que partiu de cidade diversa ao destino de volta originalmente contratado, bem como houve a retirada do SkySofa do voo, não tendo a Ré cumprido com a decisão liminar, razão pela qual, mantenho a multa por descumprimento da obrigação, arbitrada no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) e julgo procedente os pedidos elencados na inicial, de condenação da Ré por dano material referente ao valor do transfer (transporte executivo) e estadia em hotel na cidade de Ford Lauddale, para possibilitar que o embarque de retorno seja calculado e determinado o pagamento/reembolso por parte da Requerida, devidamente atualizado e com juros de mora a partir do desembolso pelo consumidor, que deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea. Venda de passagens além dos assentos disponíveis. Remarcação do voo para o dia seguinte efetuada no dia anterior à viagem. Além do atraso, a duração do voo disponibilizado foi muito maior, com grande tempo de escala. Diversos transtornos ocasionados aos consumidores, em razão da espera e remarcações de serviços contratados no destino. Danos morais caracterizados. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VÔO INTERNACIONAL, PARA O DIA SEGUINTE, COM AVISO NO DIA DO EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA INTEGRAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA A AUTORA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE METADE DOS PEDIDOS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NA INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).

No mesmo sentido, a postura da cia aérea ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e ensejou violações direitos da personalidade do recorrente, que recebeu voo em acento inferior ao contratado e saindo de aeroporto localizado em outra cidade, com considerável distância do local original.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)